Tribunal: TJPA
Processo: 0003169-29.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003169-29.2013.8.14.0501

APELANTE: ABRAAO DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. EFEITO EXTENSIVO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, impondo-lhe a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação se sustenta diante das provas produzidas, especialmente no que se refere ao reconhecimento do réu; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o de receptação; (iii) estabelecer se a negativação de vetoriais na dosimetria da pena se justifica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em prova robusta, consistente nos relatos detalhados das vítimas e no flagrante do réu na posse de parte da
res furtiva
.

4. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, dada a prisão em flagrante e a recuperação de objetos do crime na posse do apelante, afastando-se a aplicação do art. 226 do CPP conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Não há margem para desclassificação do crime para receptação, uma vez que restou comprovado o emprego de violência real em concurso de agentes.

6. A pena-base negativou corretamente as vetoriais da culpabilidade e consequências do crime. Todavia, diante da ausência de fundamentação concreta para os motivos e circunstâncias, procede-se à readequação da pena, reduzindo-a para 6 anos e 8 meses de reclusão e 33 dias-multa.

7. Considerando que o crime foi cometido no gozo de liberdade provisória, permanece adequado o regime inicial fechado.

8. Extensão dos efeitos da readequação da pena aos corréus não apelantes, com fundamento no art. 580 do CPP, diante da similitude fático-processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente, com efeito extensivo reconhecido aos corréus.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento do acusado feito logo após o crime e sua prisão em flagrante na posse da
res furtiva
são elementos probatórios idôneos para a condenação, afastando a necessidade de deflagração do procedimento previsto no art. 226 do CPP. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 3. A presença de vetoriais negativas autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A prática do delito no gozo de liberdade provisória justifica a imposição do regime inicial fechado.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 157, caput e §2º, II; CPP, arts. 156, 226, 386, VII e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 5/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022; TJCE, 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 965.881/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no HC 838.291/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2023; STJ, AgRg no HC 914.789/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/8/2024; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com efeito extensivo aos corréus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Abraão da Silva Araújo apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Mosqueiro/PA que o condenou à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 20428625).

Por entender que a condenação está amparada em substrato fático probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
, invocando, no ponto, nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não foi observado o disposto no art. 226 do CPP.

Em caráter subsidiário, pugna pelo redimensionamento do cálculo dosimétrico, pela inexistência de circunstância judicial negativa, com reforma do regime inicial de cumprimento de pena pela inocorrência da reincidência. Por fim, pede desclassificação do roubo majorado para receptação pois o único fato imputado ao réu foi o de ter sido encontrado com parte da
res furtiva
(ID 20428651).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 20428654), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24192719).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado por roubar, mediante violência e grave ameaça exercida com simulação de uso de arma de fogo e em regime de comparsaria, diversos bens das vítimas, conforme consta na denúncia — entre eles cinco aparelhos celulares, um notebook da marca Philco, uma garrafa de uísque, joias em ouro e bijuterias, R$ 500,00 em espécie e uma bolsa tiracolo —, (ID 20428542), além de agredi-las fisicamente com coronhadas.

Após perseguição, os policiais lograram capturar os denunciados, encontrando em sua posse parte dos objetos subtraídos, estando a
materialidade
delitiva comprovada por auto de apresentação e apreensão (ID 20428524 - Pág. 9), e auto de entrega de parte da
res furtiva
(ID 20428524 - Pág. 11).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge inicialmente das palavras das vítimas produzidas na fase inquisitorial, as quais detalharam a participação do recorrente e comparsas no evento criminoso:

Vítima - Izabele Baia e Silva:

“Que, pela noite do dia 18/06/2013, por volta das 19:45 horas, a declarante encontrava-se em sua residência com seus familiares, quando foi surpreendida com a presença de cinco elementos, portando arma de fogo, tipo revólveres, que anunciaram o assalto, e passaram a agredir fisicamente a declarante e seu companheiro com coronhadas na cabeça, em seguida os levaram até o banheiro onde foram amarrados e os ameaçavam; que, em seguida passaram a roubar cinco aparelhos celulares, sendo dois marca NOKIA, um SAMSUNG, um L6 e um EUCATEL, um aparelho NOTBOOK, marca PHILCO, uma garrafa de whisky, diversas joias em ouro e bijuterias e a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais), uma bolsa tipo tiracolo, posteriormente evadiram-se do local, entretanto foram perseguidos por policiais militares sendo presos e identificados como sendo CLEITON CARVALHO OLIVEIRA, OSVALDO ATILA ROCHA PINTO, CELIVAN LOPES DOS SANTOS a ABRAÃO DA SILVA ARAUJO e o adolescente LUCIANO DA SILVA LOPES, sendo recuperado o aparelho notebook e uma garrafa de whisky e chaves da casa, os quais foram apresentados nesta Seccional para as formalidades legais.” (ID 20428523 - Pág. 11
)

Vítima - Almir de Souza Lemos

“Que, pela noite do dia 18/06/2013, por volta das 19:45 horas, o declarante encontrava-se na sua residência com seus familiares, quando foram surpreendidos com a presença de cinco elementos, portando arma de fogo, tipo revólveres, que após pularem o muro, anunciaram o assalto, e passaram a agredir fisicamente o declarante e sua companheira com coronhadas nas cabeças, posteriormente foram levados para o banheiro onde foram amarrados e ameaçados de morte; QUE, logo em seguida passaram a diversos objetos como cinco aparelhos celulares, sendo dois marca NOKIA, um SAMSUNG, Um LG e EUCATEL, um aparelho notebook, marca PHILCO, uma garrafa de whisky, diversas Joias em outro e bijuteria, uma bolsa tira-colo e a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais), posteriormente evadiram-se do local, sendo que policiais militares foram acionados e passaram a persegui-los, sendo presos e identificados como sendo CLEITON CARVALHO OLIVEIRA, OSVALDO ATILA ROCHA PINTO, CELIVAN LOPES DOS SANTOS, ABRAÃO DA SILVA ARAUJO e o adolescente LUCIANO DA SILVA LOPES, sendo recuperado a aparelho notebook e uma garrafa de whisky, os quais foram apresentados nesta Secciona para as formalidades legais.” (ID 20428523 - Pág. 13
)

Corroborando com o depoimento anterior, também na fase inquisitorial, os policiais militares integrantes da guarnição relataram que, na noite de 19 de junho de 2013, foram acionados via CIOP para atender a ocorrência de assalto em andamento em uma residência situada na Rodovia PA-391, altura do km 35, bairro Chapéu Virado.

No local, as vítimas informaram que foram abordadas e agredidas por cinco indivíduos armados com revólveres. Após obterem essas informações, os policiais iniciaram perseguição com o apoio de outras viaturas, logrando êxito na captura dos suspeitos na Rua Pará, bairro Ariramba. Na posse dos detidos — posteriormente identificados como CLEITON CARVALHO OLIVEIRA, OSVALDO ATILA ROCHA PINTO, CELIVAN LOPES DOS SANTOS, ABRAÃO DA SILVA ARAÚJO e o adolescente LUCIANO DA SILVA LOPES — foram apreendidos um notebook marca Philco, uma garrafa de uísque e nove papelotes de substância assemelhada à maconha, sendo todos conduzidos à autoridade policial para lavratura do auto de prisão em flagrante (ID 20428523 - Págs. 5/9).

A narrativa das vítimas foi confirmada pelo depoimento em juízo dos policiais militares (Walmir Monteiro de Sousa, Mario Alberto da Silva Leal e Manoel Alessandro Valente Costa) que flagrantearam o apelante e demais réus na posse da
res furtiva
, como consta do decreto condenatório. Confira-se:

“As 03 (três) testemunhas policiais militares que fizeram a prisão e chegaram aos acusados pelas informações das vítimas, prestaram depoimentos em Juízo, confirmando o reconhecimento de todos os réus efetuado pelas vítimas nos autos do Inquérito Policial, sendo que no momento da prisão constataram que as armas utilizadas na ação delituosa eram simulacros de arma de fogo, o que elimina a qualificadora prevista no art. 157, § 2°, inciso Ido Código Penal.” (ID 20428625 - Pág. 5
)

Destarte, inexiste margem para absolver o apelante com base na suposta inobservância das disposições legais para o reconhecimento. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior tem assentado que a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023; no mesmo sentido,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022).

Ademais, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

No mais, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Nessa perspectiva, restou comprovado que a subtração de bens foi praticada pelo apelante com violência real às vítimas, por meio de coronhadas na cabeça e privação da liberdade quando foram amarradas e colocadas no banheiro com intuito de facilitar a consumação delitiva, em concurso de agentes, e ainda com o emprego de simulacros de armas de fogo, não merecendo ser acolhida a tese para a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação, porquanto as circunstâncias que envolveram o crime definiram o tipo penal e restaram provadas nos autos. (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 965.881/RS
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Por fim, a
dosimetria da pena
comporta reparos.

Na espécie, verifico que a pena foi dosada mediante fundamentação parcialmente idônea, com vetoriais negativadas nos seguintes termos:

“
Considerando que o condenado ABRAÃO DA SILVA ARAÚJO, ao cometer o crime, agiu com
culpabilidade em grau intenso
; é primário e eventuais antecedentes não podem ser considerados nesta fase em obediência à Súmula n° 444/STJ; conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal;
motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis
;
consequências de gravidade intensa, já que houve violência real, com a agressão das vítimas à coronhadas e nem todo o produto do roubo foi recuperado
; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a
pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput, do Código Penal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
Não há agravantes e atenuantes a considerar. Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2°, II do Código Penal (crime praticado em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena até então aplicada em 1/3 (um terço),
fixando-a em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final
.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2°, a e § 3° do Código Penal será o FECHADO, vez que o condenado regista um antecedente por furto qualificado — Processo n° 00023482520138140501 — nesta mesma Vara Distrital e estava em liberdade provisória quando cometeu o presente delito (certidão à fl. 200 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet).
” (ID 20428625 - Pág. 7, grifos nossos
)

Na espécie, parte da negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/06/2022), com base nas seguintes premissas:

No tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, o agente amarrou as vítimas no banheiro sob ameaça de morte com vistas a cometer o crime com maior facilidade, o que evidencia conduta mais censurável, autorizando a exasperação da pena-base pela negativação do vetor da culpabilidade (v.g. STJ,
AgRg no HC 838.291/SC
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2023).

No que se refere às
consequências do crime
, impõe-se a manutenção da valoração negativa diante da gravidade concreta dos efeitos experimentados pelas vítimas. Comprovou-se que, em decorrência direta do abalo psicológico causado pelo episódio, em especial pela violência e intimidação sofridas —, as vítimas sentiram-se compelidas mudar de endereço (ID 20428555 / 20428559), aspecto que não se insere no âmbito ordinário dos efeitos típicos do crime de roubo, representando, ao revés, reflexo particularmente gravoso da conduta delituosa, que alterou substancialmente o modo de vida dos ofendidos, com inegável repercussão sobre seu sentimento de segurança e estabilidade.

Justifica-se, portanto, a exasperação da pena-base também sob esse fundamento (v.g. TJDFT,
ApCrim n. 0029605-25.2014.8.07.0003
, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 4/4/2019).

Destarte, diante da valoração idônea de circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

De outro lado, verifica-se que as vetoriais dos
motivos

e

circunstâncias do crime
foram valoradas de forma genérica e ampla, sem elementos concretos para fundamentação, impondo-se a neutralização das referidas circunstâncias judiciais e, por conseguinte, redução da pena basilar.

Com efeito, reduzo proporcionalmente a pena-base para 5 anos de reclusão e 25 dias-multa. Na segunda fase, pela inexistência de atenuante e agravante, mantenho a pena intermediária no patamar anterior fixado. Por fim, aplico a fração de 1/3 referente causa de aumento do concurso de agente, ficando a reprimenda definitiva estabelecida em
6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No ponto, clarifico que o magistrado sentenciante decidiu em conformidade com a jurisprudência do Superior de Justiça no sentido de que justifica-se regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando o réu pratica delito no gozo de liberdade provisória (STJ,
AgRg no HC 914789/SP
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024), devendo, portanto, permanecer o regime inicial fechado.

Por derradeiro, considerando a similitude fático-processual do recorrente e dos corréus que não apelaram, estendo oficiosamente o redimensionamento da pena aos condenados, aos ditames do art. 580 do CPP, nos seguintes termos:

1)
Celivan Lopes dos Santos
: pena basilar readequada para 5 anos de reclusão e 25 dias-multa. Na segunda fase, ausente agravantes, e diante da atenuante da menoridade penal, fica a pena intermediária estabelecida em 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa. Já na terceira fase, ausente causas de diminuição e à vista da majorante do art. 157, §2º, II, CP, valorada em 1/3, a pena definitiva é fixada em 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 26 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2)
Cleiton Carvalho Oliveira:
pena basilar readequada para 5 anos de reclusão e 25 dias-multa, montante que também corresponde à pena intermediária, considerando a ausência de eventos na segunda fase do cálculo dosimétrico. Já na terceira fase, ausente causas de diminuição e à vista da majorante do art. 157, §2º, II, CP, valorada em 1/3, a pena definitiva é fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 33 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3)
Osvaldo Atila Rocha Pinto:
Diante da valoração idônea de circunstâncias judiciais (culpabilidade, consequências, e conduta social), a pena-base fica estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa. Na segunda fase, ausente agravantes e diante da atenuante da menoridade, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 25 dias-multa. Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de diminuição e presente a majorante do art. 157, §2º, II, do CP, valorada em 1/3, fica a pena definitiva estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 33 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. O regime inicial de cumprimento de pena persiste sendo o fechado, pelos mesmos motivos do recorrente, já que o delito em questão foi também praticado quando do gozo de liberdade provisória.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, com readequação da pena do recorrente extensível aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025